Tribunal: TJDFT
Processo: 0745174-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVOS INTERNOS. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. DESERÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS NÃO RECOLHIDAS. RECOLHIMENTO INTEGRAL NÃO COMPROVADO NO PRAZO LEGAL. AGRAVOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Agravos internos opostos à decisão monocrática que não conheceu dos recursos inominados interpostos pelos agravantes, em face da deserção.

2. Recurso de BATCAR VEICULOS EXPRESS INTERMEDIACOES EIRELI-ME. Sustenta a agravante que o preparo foi feito de forma regular.

3. Recurso de ROBERTO TENORIO DE ALBUQUERQUE COSTA. Aduz que a idoneidade da prova de recolhimento do preparo pode ser esclarecida, sendo descabido o reconhecimento da deserção, independentemente da intimação da parte.

4. Contrarrazões apresentadas.

5. Os recorrentes não são beneficiários da gratuidade de justiça. Com efeito, embora a recorrente BATCAR VEICULOS EXPRESS INTERMEDIACOES EIRELI-ME tenha comprovado o pagamento do preparo recursal (ID 56437224 e 56437226), não demonstrou o recolhimento das custas no prazo assinalado por lei. E o recorrente ROBERTO TENORIO DE ALBUQUERQUE COSTA, de igual forma, comprovou o pagamento do preparo recursal (ID 56437215) e não apresentou documento hábil para comprovar o recolhimento das custas, porquanto exibiu mera captura da tela do aplicativo da instituição financeira (ID 56437215 - Pág. 5), não sendo possível verificar o código de barras, e tampouco a relação com este processo.

6. Nos termos do art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.

7. E segundo o Enunciado 80 do FONAJE: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".

8. Outrossim, é descabida a intimação do recorrente para complementar o preparo, conforme o Enunciado 168 do FONAJE: "Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015."

9. Por conseguinte, não sendo beneficiários da justiça gratuita, os recorrentes devem comprovar, no prazo legal, o pagamento das custas e do preparo recursal com documentação idônea, sob pena de deserção recursal. No mesmo sentido: Acórdão 1851000, 07420082820238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1838240, 07116700820228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.

10. AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDOS. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).